Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA SUMÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1831 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL FAMILIAR DE RESIDÊNCIA DO CASAL POR LONGO PERÍODO. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS SEM A RESPECTIVA FINALIDADE. IRRELEVÂNICA.
1. O artigo 1831 do Código Civil assegura ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.
2. O objetivo da norma é garantir a manutenção do cônjuge sobrevivente no imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão, sobretudo por razões de ordem humanitária e social, diante do vínculo afetivo e psicológico estabelecido entre os cônjuges durante a sua convivência.
3. A existência de outros bens, por si só, não esvazia o direito real de habitação do cônjuge/companheiro supérstite, bastando que seja o imóvel familiar de residência do casal à época da abertura da sucessão, não sendo relevante o fato de existirem descendentes comuns ou exclusivo do de cujus. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao recurso.